Tribunal: TJBA
Processo: 8002029-20.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002029-20.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELTON SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO. APELANTE QUE INICIOU AS AGRESSÕES FÍSICAS. REAÇÃO DA VÍTIMA EM LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PARA CESSAR AGRESSÕES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Elton Santos Silva condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão física perpetrada contra sua ex-companheira no interior da residência da vítima, durante discussão relacionada à guarda da filha do casal, resultando em condenação à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) estabelecer se é indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena, bem como a fração aplicada para exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante iniciou a agressão física ao empurrar a vítima durante disputa pela filha, afastando a alegação de agressão injusta anterior. 4.A reação da vítima com uma vassoura configura resposta instintiva ao empurrão sofrido, enquanto o murro desferido pelo réu no tórax da ofendida revela escalada desproporcional da violência. 5.A palavra da vítima, firme e coerente, encontra-se corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e pelo laudo pericial (ID. 93759257) que atesta as lesões sofridas. 6.A superioridade física do agente e o uso excessivo da força afastam os requisitos do art. 25 do Código Penal, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa. 7.A necessidade de intervenção de terceira pessoa para cessar as agressões evidencia a intensidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 8.O temor experimentado pela vítima, que ensejou o pedido de medidas protetivas de urgência, configura consequência concreta e relevante da infração penal, extrapolando o resultado naturalístico do tipo. 9.A legislação penal não estabelece critério matemático obrigatório para fixação da fração utilizada para exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado, mediante discricionariedade vinculada e fundamentação idônea e concreta, estabelecer o quantum adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.A legítima defesa não se configura quando a agressão inicial parte do réu e a reação empregada revela-se desproporcional. 2.Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação. 3.A necessidade de intervenção de terceiros e o temor que leva à solicitação de medidas protetivas constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4.Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, desde que a exasperação seja motivada de forma concreta e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 93, IX; CP, arts. 25 e 129, § 13; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0097779-56.2015.8.13.0271, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 21.08.2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0003324-98.2019.8.14.0023, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.266.180/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8002029-20.2024.8.05.0004, tendo como apelante ELTON SANTOS SILVA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA